Tribunal: TJSP
Processo: 2383462-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – DESPROVIMENTO.
1. Cumprimento de sentença movido em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
2. Decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros da credora falecida, mas condicionou o levantamento dos valores pertencentes ao espólio à

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRECATÓRIO – HABILITAÇÃO DE HERDEIROS – DESPROVIMENTO.
1. Cumprimento de sentença movido em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo.
2. Decisão que deferiu a habilitação dos herdeiros da credora falecida, mas condicionou o levantamento dos valores pertencentes ao espólio à apresentação de escritura pública/decisão judicial proferida pelo juízo competente. Irresignação dos herdeiros da coautora falecida.
3. Descabimento. 3.1. Agravantes são qualificáveis como herdeiros para o fim de se habilitar no incidente de precatório, conforme dicção do art. 778, § 1o, inc. II, do CPC. 3.2. Por outro lado, se o crédito não foi levado à colação no inventário, não cabe ao juízo da execução definir a quota parte de cada um, mas ao juízo do inventário. Franqueia-se, ainda, a apresentação de escritura pública de inventário e partilha. Inteligência dos arts. 610, § 1o, 654, 655, 669, incs. I e II, e 670 do CPC. Instrução Normativa no 03 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes desta c. Corte. 3.3. Eventual levantamento de valores deve ficar condicionado ao que decidir o juízo sucessório, nos autos do inventário, ou à apresentação de escritura pública de inventário e partilha.
4. Manutenção da decisão agravada. Recurso não provido.